Tribunal: TJDFT
Processo: 0739681-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM). APROVAÇÕES SUCESSIVAS. DUPLICIDADE DE BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo em execução penal interposto pelo condenado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu a homologação da remição em razão da aprovação do sentenciado em 3 (três) disciplinas cobradas no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM/2024, por já ter sido homologada remição decorrente de aprovação em todas as matérias exigidas no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a aprovação em sucessivos certames do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM pode gerar remição cumulativa de pena pelo estudo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) impede a remição pela aprovação em exames nacionais realizados em anos distintos, por configurar bis in idem.
4. No caso concreto, a decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência, que veda a duplicidade da remição penal por idêntico fato gerador, pois o êxito em 3 (três) competências cobradas no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM/2024 não representa avanço intelectual em relação à repetição de aprovação em todos os conteúdos previstos no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM/2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“Não faz jus à remição penal, o apenado aprovado em edições distintas do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, sob risco de conceder o abatimento da pena em duplicidade (bis in idem) por idêntico fato gerador”.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 126, caput e § 5o; Resolução CNJ n. 391/2021, art. 3o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 930.504/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.11.2024, DJe 26.11.2024.
STJ, AgRg no AREsp 2.501.610/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 03.09.2024, DJe 10.09.2024.
STJ, AgRg no HC 827.828/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023.
STJ, AgRg no HC 734.881/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.08.2022, DJe 15.08.2022.
TJDFT, Acórdão 1959108, 0744301-82.2024.8.07.0000, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, Primeira Turma Criminal, j. 23.01.2025, DJe 03.02.2025.
TJDFT, Acórdão 1984091, 0706623-96.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, Segunda Turma Criminal, j. 27.03.2025, DJe 04.04.2025.
TJDFT, Acórdão 1981215, 0753963-70.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jesuino Rissato, Terceira Turma Criminal, j. 27.03.2025, DJe 29.03.2025.
TJDFT, Acórdão 2040692, 0726993-96.2025.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, Primeira Turma Criminal, j. 04.09.2025, DJe 12.09.2025.